Tribunal: TJMT
Processo: 1001837-68.2022.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001837-68.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VERANICE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 015.126.931-97 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1001837-68.2022.8.11.0051 – Juizado Especial Cível de Campo Verde - MT.

RECORRENTES: VERANICE RODRIGUES DE SOUSA.

BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A.

VERANICE RODRIGUES DE SOUSA.

RELATOR: Dr. Sebastião de
Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA – IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE REITERADA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL E TEMPORAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A preexistência de legítima negativação em nome do devedor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito
“sub judice”

(R$ 1.101,64 – 10/03/2021)
, em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente,
julgando improcedente o pedido indenizatório por danos moral, em decorrência da ausência de apresentação de comprovante oficial do SPC/SERASA.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente VERANICE RODRIGUES DE SOUSA.

1.1. Da existência de dano moral indenizável.

1.2. Do valor indenizatório a título de dano morais.

2. Das razões recursais da parte recorrente
BANCO BRADESCO S.A.

2.1. Da ausência de conduta ilícita.

A parte recorrente VERANICE RODRIGUES DE SOUSA pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida VERANICE RODRIGUES DE SOUSA apresenta contrarrazões, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ferimento ao principio da dialeticidade, e no mérito rebate as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

A parte recorrida
BANCO BRADESCO S.A não apresentou c
ontrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares arguidas pela parte recorrida VERANICE RODRIGUES DE SOUSA.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

2.
Das razões recursais da parte recorrente VERANICE RODRIGUES DE SOUSA.

2.1.
Da existência de dano moral indenizável.

Entretanto, no caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema Boa Vista – SCPC observo que a parte recorrida no momento da inscrição questionada possuía ativa inscrição anterior
(TELEFONICA BRASIL S/A – EXIBIÇÃO 23/06/2017 – EXCLUSÃO EM 27/12/2021)
à inscrição realizada pela empresa recorrente,
sem notícia nos autos que as mesmas sejam ilegítimas
, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.

Ademais, da análise dos autos, verifico que não houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, que causasse desgaste emocional, fatos esses que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano temporal indenizável no caso retratado nos autos.

2.2.
Do valor indenizatório a título de dano morais.

Neste ponto recursal, anoto que já ponderei pela inocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

3.
Das razões recursais da parte recorrente
BANCO BRADESCO S.A

3.1. D
a conduta ilícita da parte recorrida.

Pois bem. A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser rejeitada, uma vez que a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, ante a ausência de prova da relação contratual e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que a conduta da parte recorrida, se mostra civilmente ilícita, consistente na sua negligência, pois que não diligenciou com o fito de não incluir indevidamente o seu consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor da recorrente VERANICE RODRIGUES DE SOUSA, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023